Tribunal: TJDFT
Processo: 0712748-70.2022.8.07.0005
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-11
Data de publicação: 2024-06-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. RECURSO DA PARTE AUTORA INTEMPESTIVO. NÃO CONHECIMENTO. EMBARGOS DE TERCEIRO. PENHORA DE VEÍCULO. RENAJUD. PRETENSÃO DE DESCONSTITUIÇÃO DA PENHORA. DEMONSTRAÇÃO DE PROPRIEDADE OU POSSE. ÔNUS DE PROVA DA EMBARGANTE. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS DE CONVENCIMENTO MÍNIMOS. SENTENÇA REFORMADA.
1. A Ação de Embargos de Terceiro é demanda de conhecimento submetida a rito especial, por meio da qual o terceiro busca resguardar o respectivo patrimônio de uma constrição ou ameaça de constrição, proveniente de um processo judicial do qual não faz parte.
2. Consoante os artigos 674 a 681 do CPC/15, que regulam o procedimento dos Embargos de Terceiro, para o acolhimento dos Embargos, além de a Embargante demonstrar que não fez parte da ação originária, incumbe-lhe, também, comprovar a propriedade ou a posse do bem constrito, ou seja, que seu direito é incompatível com o ato constritivo.
3. É assente o entendimento neste eg. TJDFT que a propriedade do bem móvel transfere-se pela mera tradição, nos termos do art. 1.267 do Código Civil.
4. A Embargante não se desincumbiu do ônus da prova, nos termos do art. 373, I, do CPC/15, uma vez que a documentação coligida aos autos não comprova inequivocamente que o veículo registrado no nome da Executada, genitora dela, lhe pertence.
5. À míngua de elementos mínimos de convencimento quanto à tradição efetiva do bem móvel à Embargante, a sentença merece ser reformada para manter a constrição judicial.
6. Apelação da Autora/Embargante não conhecida. Apelação do Réu/Embargado conhecida e provida.